Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA TESTEMUNHAL. REQUERIMENTO INDEFERIDO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar se a recorrente é a legítima possuidora dos bens imóveis em questão e se deve ter sua posse resguardada por meio de embargos de terceiro.

2. O Juízo de origem entendeu que a recorrente não havia se desincumbido de seu ônus probatório. Nesse contexto, verifica-se que a sentença em questão está fundamentada precipuamente na insuficiência de provas a respeito dos fatos articulados pela ora recorrente. 2.1. Ocorre que o Juízo singular indeferiu o requerimento de produção de prova testemunhal, ao declarar que os fatos relevantes para o deslinde da causa eram “incontroversos”. 2.2. Posteriormente, ao proferir a sentença, declarou que a apelante não havia se desincumbido do ônus de provar a adoção de cautelas para a aquisição dos "direitos" sobre os aludidos bens imóveis.

3. Fatos incontroversos são aqueles que, ao serem alegados por uma das partes, não são objeto de impugnação. 3.1. No caso em deslinde, no entanto, a recorrente sustentou ter adotado as cautelas necessárias para o conhecimento da situação jurídica dos bens em questão e postulou a produção de prova testemunhal com o intuito de comprovar suas alegações. 3.2. Nesse contexto, não é adequado afirmar que os fatos relevantes para o deslinde da causa são incontroversos.

4. Ao indeferir a produção da prova testemunhal requerida e, posteriormente, concluir que a apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão, o Juízo singular agiu de modo contraditório, tendo havido cerceamento de defesa.

5. Recurso provido. 5.1. Sentença desconstituída.